Tribunal: TCU
Processo: 008.101/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2484/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso I, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la procedente, e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.101/2017-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (03.798.361/0001-13). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: Priscilla de Held Mena Barreto Silveira (154.087/OAB-SP), José Benedito de Almeida Mello Freire (93.150/OAB-SP) e outros, representando Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de São Paulo (Senai/SP), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento do disposto no art. 202, § 3o, da Constituição Federal, abstendo-se de realizar qualquer aporte - inclusive extraordinário - de forma não paritária ao Plano Indusprev Senai-SP, conforme o entendimento firmado no subitem 9.1 do Acórdão 786/2021-TCU-Plenário e o sentido e alcance da expressão "contribuição normal" explicitados no voto condutor do Acórdão 2620/2016-TCU-Plenário ; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Senai/SP; 1.7.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.